Tribunal: STF
Processo: AI 76258
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-21
Data de publicação: 1979-06-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CLT, ART. 461).
VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. CF., 143. - DEBATE SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 461 DA CLT, REFERENTE A ESPÉCIE EM QUESTÃO CONSTITUCIONAL DE
MODO A PROPICIAR A ÚNICA VIA DE ACESSO AO EXTRAORDINÁRIO NESSA
JURISDIÇÃO ESPECIAL (ART. 143 DA CF). - AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.